Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS APELANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Em consulta aos autos de origem e aos recursais, não foi identificado mandato ou substabelecimento conferindo poderes de representação ao advogado signatário da Apelação Cível ID 54205552, interposta por Mucio Eustaquio dos Santos. Intime-se, pois, o referido apelante para que comprove a regularidade da sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator